Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600207-56.2020.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SILVANA VECCHI
Órgão julgador: RECORRENTE: SILVANA VECCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
24/02/2021
Número: 0600207-56.2020.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600207-56.2020.6.16.0175
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600207-
56.2020.6.16.0175 (DRAP - 0600150-38.2020.6.16.0175) que, com fulcro no artigo 11, §1º, da Lei
9.504/97, e 46 da Resolução - TSE nº 23.609/2019, indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Silvana Vecchi, para concorrer ao cargo de Vereador, nos termos da fundamentação (indeferimento
ao pedido de registro de candidatura de Silvana Vecchi, para concorrer ao cargo de vereadora, pelo
Partido da Mulher Brasileira - PMB, no Município de Curitiba/PR, pois a candidata não comprovou a
filiação partidária ao PMB, pelo qual se pretende concorrer, no prazo de, no mínimo, seis meses
antes das eleições, deixando de observar o artigo 14, § 3º, V, da Constituição Federal,
regulamentado pelo art. 9º, da Lei 9.504/97. Dispõe o artigo 3º, § 1º, da Resolução TRE/PR nº
847/2019, que as atividades relativas às operações do cadastro eleitoral ou de filiação partidária
são de competência da zona eleitoral de inscrição do eleitor, o que também não se verifica no
presente caso. Por essas razões o pedido não comporta deferimento. Publicado o edital, decorreu
o prazo legal sem impugnação; ref. autos de Regularização de filiação partidária nº 0600126-
98.2020.6.16.0178 ). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SILVANA VECCHI (RECORRENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25269
866
19/02/2021 20:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.214

RECURSO ELEITORAL 0600207-56.2020.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: SILVANA VECCHI
- OAB/PR018845
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO
DE CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A
FILIAÇÃO NO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A prova de filiação partidária daquele
cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº
9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
fé pública.”.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com pré-candidatos
e declaração partidária constituem documentos unilaterais e sem fé pública,
motivo pelo qual não comprovam ingresso do recorrente nos quadros do
partido na data alegada.
3. Inexistente outros elementos que demonstrem a filiação dentro do prazo
legal, a hipótese é de indeferimento do registro de candidatura por ausência
de condição de elegibilidade.
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/02/2021

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Silvana Vecchi, candidata não
eleita, contra decisão que indeferiu o registro de candidatura da recorrente ao cargo de
vereador do município de Curitiba, em razão da ausência de filiação partidária válida.
Em suas razões, a recorrente aduz, em síntese, que as provas
colacionadas aos autos seriam suficientes para demonstrar a sua tempestiva filiação
aos quadros do PMB
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o objetivo de
se reformar integralmente a r. sentença para deferir o seu pedido de registro de
candidatura.
Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral atuante em primeira instância
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não
conhecimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada
pela d. Procuradoria Regional Eleitoral.
Na espécie, a conclusão foi aberta em 24/10/20, sendo a decisão recorrida
proferida em 25/10/20 e publicada em mural eletrônico no mesmo dia, conforme se
verifica da certidão de id. 16209766.
Com efeito, o artigo 38 da Resolução TSE nº 23.609/2019 estabelece que
as intimações das partes nos processos de registro de candidatura serão realizadas via
mural eletrônico e, consoante previsto no § 2º, do art. 58 do mesmo diploma normativo,
o prazo para recurso contra a sentença proferida nessa espécie de ação é de 03 dias.
Outrossim, conforme previsto no artigo 58, §3º, da Res. TSE nº
23.609/2019, quando a sentença for entregue em cartório antes do tríduo contados da
conclusão, o prazo para recurso inicia do termo final daquele tríduo. Confira-se:

Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três dias
após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral
.
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput)
§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será publicada no
Mural Eletrônico e comunicada ao Ministério Público por expediente no PJe.
§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral
será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução, ressalvado o disposto
no parágrafo seguinte.
§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de três dias
contados da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral
passará a correr, para as partes e para o Ministério Público, do termo final daquele
tríduo.

Conforme consta da id. 16209866, a recorrente protocolizou o presente
recurso em 30/10/20, ou seja, dentro do prazo previsto no artigo supratranscrito.
Isso porque, no caso, tem-se que o prazo para a candidata interpor recurso
iniciou-se em 28/10/20 e findou em 30/10/20, eis que o tríduo para prolação da
sentença começou em 24/10/20 e encerrou-se em 27/10/20, o que demonstra a
tempestividade do presente recurso protocolado em 30/10/20.
Portanto, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral interposto.
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às
possíveis formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido
de registro de candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei nº. 9.504/97,
:
in verbis

Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:

Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.” (Súmula nº. 20 TSE).
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida

No caso em tela, o registro de candidatura da recorrente foi indeferido pelo
juízo
em razão de ausência de condição de elegibilidade – filiação partidária (art.
a quo
14, § 3º, V, da Constituição Federal).
Conforme pontuado na sentença (id. 16209516):

“O interessado não comprovou um dos requisitos essenciais ao deferimento do registro
de candidatura, qual seja a filiação partidária ao Partido da Mulher Brasileira - PMB,
partido pelo qual se pretende concorrer, no prazo de, no mínimo, seis meses antes das
eleições, deixando de observar o artigo 14, § 3º, V, da Constituição Federal,
regulamentado pelo art. 9º, da Lei 9.504/97, litteris:
(...)
Os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente pelo interessado e não
consta qualquer registro ao PMB no Sistema Filia, oficial ou interno do partido (ID
19064048) que, neste último caso, faria subsistir a fé pública.”

Afirma a recorrente que a condição de filiada estaria suficientemente
demonstrada nos autos pelos seguintes documentos: ficha de filiação partidária (ids.
16210166), informação do Partido (id. 16210116) e ata da convenção partidária de
escolha dos candidatos (id. 16210216).
Na hipótese de que se cuida, em que pese alegação de suficiência dos
documentos juntados nos ids. acima transcritos para demonstrar a filiação, entendo que
o conjunto dos documentos trazidos aos autos não comprova o alegado.
Ao contrário do afirmado pela recorrente, há muito que a jurisprudência já
fixou entendimento de que a ficha de filiação e a declaração do partido, por serem
documentos unilaterais, não são provas aptas a comprovar a filiação partidária,
tampouco a data da referida filiação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 28.10.2016.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com pré-candidatos e
declaração partidária constituem documentos unilaterais e sem fé pública, motivo pelo
qual não comprovam ingresso do recorrente nos quadros do Partido Comunista do Brasil
(PC do B) antes dos seis meses que precedem o pleito. Súmula 20/TSE e precedentes
desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 15333, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Herman De
Vasconcellos E Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DO OUTRO PARTIDO
A QUE ESTÁ FILIADO. LISTA INTERNA DO SISTEMA FILIAWEB RELATIVA AO
PARTIDO QUE PRETENDIA ESTAR FILIADO. PROVAS UNILATERALMENTE
PRODUZIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à
disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da eleição (art.
9º da Lei nº 9.504/97).
2. Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar a
tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula nº 20 - TSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 0600324-59.2020.6.16.0171, Acórdão 57.185, Relator Vitor
Roberto Silva, Publicação: em sessão, Data 14/11/2020)

Outrossim, a escolha em convenção partidária também é inapta a
comprovar a tempestividade do pedido de filiação para o registro da candidatura vez
que realizada após o esgotamento do prazo mínimo de filiação.
Noutro ponto, em relação ao ajuizamento de ação perante a 178ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR visando à obtenção da regularização da filiação partidária de
SILVANA VECCHI, autos 0600126-98.2020.6.16.0178, anoto que o referido recurso foi
julgado nesta data por esta Corte e houve o reconhecimento da ocorrência da
decadência do pedido formulado, não havendo a comprovação da tempestividade da
filiação.
Destarte, não havendo nos autos qualquer outro elemento que demonstre
inequívoco registro da filiação da recorrente ao PMB antes de 04/04/2020, tem-se que
ela não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua filiação partidária com a
antecedência necessária, não merecendo reforma a decisão que indeferiu o registro de
candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que indeferiu o registro de
candidatura de Silvana Vecchi, para as eleições 2020.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600207-56.2020.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: SILVANA VECCHI - Advogado do(a)
RECORRENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR018845 - RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.02.2021.